Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-48.2017.8.11.0108
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000241-48.2017.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 054.065.121-45 (RECORRIDO), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TELEFONIA –

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL -
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
–

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1.

Nos termos do artigo 93,
§ 13
, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração.

2.

Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

3.

Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

A parte embargante age com o escopo infringente desejando modificar o conteúdo decisório, não havendo contradição ou omissão, no acórdão atacado, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

5.

Embargos de Declaração conhecido e não acolhido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte
promovente
contra o
acórdão
que
manteve a sentença parcialmente procedente prolatada em primeiro grau, que condenou a parte reclamada “
a pagar a autora a título de danos morais, a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

A parte embargante requer a reforma do acórdão sob o argumento de que:

(....)

“
Ocorre que a empresa requerida
APRESENTOU o citado CONTRATO
por meio do qual a Parte Embargada realizou a habilitação da linha ,razão pela qual requer seja sanada a omissão no tocante à apreciação da documentação acostada aos autos pela embargante.

Além disso, a Recorrente
APRESENTOU AS FATURAS E O RELATÓRIO DE CHAMADAS
da linha reclamada, o que de igual modo também não pode ser ignorado, haja vista serem os documentos que, aliados ao contrato que atesta a habilitação da linha, demonstram a
utilização da linha
”. Sic.

A parte embargante requer a reforma do acórdão, pelos fundamentos apresentados nos presentes Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023